Tribunal: TJSP
Processo: 1500878-21.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta por Fabiano Aparecido dos Santos Paulino contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa.
A defesa alega nulidade da abordagem

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta por Fabiano Aparecido dos Santos Paulino contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa.
A defesa alega nulidade da abordagem policial, absolvição por insuficiência probatória e aplicação da redutora do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) a legalidade da abordagem policial; (ii) a suficiência das provas para a condenação; e (iii) a possibilidade de desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
III. Razões de decidir
4. A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, não havendo nulidade. Preliminar afastada.
5. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas por depoimentos policiais e laudos periciais.
6. A alegação de que o réu seria apenas usuário não afasta a tipificação do tráfico, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
7. A pena foi corretamente dosada, respeitando o critério trifásico, e a aplicação da redutora foi adequada, considerando as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso defensivo não provido, mantendo-se a sentença condenatória.
9. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial foi legal. 2. A prova é suficiente para a condenação. 3. A desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 é descabida.x Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o. Jurisprudência TJSP, Apelação Criminal no 1500878-21.2021.8.26.0548, Rel. Fátima Gomes, j. 13/05/2023 - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.